Tribunal: STF
Processo: Rcl 41588
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em face do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região que, nos autos da Reclamação Trabalhista 0016918-65.2014.5.16.0019, teria desrespeitado o acórdão desta Corte proferido na ADI 3395, Rel. Min. Cezar Peluso.
    Sustenta-se, em suma, que a decisão reclamada reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar causa envolvendo servidor público, ainda que contratado sem concurso público.
    Aduz ser de ordem administrativa o vínculo estabelecido com os servidores do município, motivo pelo qual está configurada a relação jurídico-estatutária. Assim, é de competência da justiça comum julgar demandas que envolvam servidor e município, consoante entendimento consolidado no no julgamento da ADI 3395.
    Requer-se, liminarmente, seja suspenso o curso da Reclamação Trabalhista, e, no mérito, seja cassada a decisão reclamada. 
    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 3.395, julgou parcialmente procedente o pedido formulado e referendou liminar anteriormente deferida pelo Ministro Nelson Jobim, a qual suspendeu toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas as quais sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 
    O julgamento ocorrido em 16.04.2020 não teve o acórdão publicado, contudo referendou liminar cuja ementa transcrevo: 
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” (ADI 3.395 MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006)
    A partir deste precedente, é necessário extrair, da decisão apontada como com ele conflitante, a natureza da relação jurídica deduzida em juízo se 1) estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, de um lado; ou se 2) celetista, de outro. A esse propósito, cito julgado esclarecedor:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO - DEFINIÇÃO DO ALCANCE MATERIAL DA DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NA ADIn 3.395-MC/DF – 2. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, entendida esta como a relação de cunho jurídico-administrativo originada de investidura em cargo efetivo ou em cargo em comissão. Tais premissas são suficientes para que este Supremo Tribunal Federal, em sede de reclamação, verifique se determinado ato judicial confirmador da competência da Justiça do Trabalho afronta sua decisão cautelar proferida na ADIn 3.395/DF. 3. A investidura do servidor em cargo em comissão define esse caráter jurídico-administrativo da relação de trabalho. 4. Não compete ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito estreito de cognição próprio da reclamação constitucional, analisar a regularidade constitucional e legal das investiduras em cargos efetivos ou comissionados ou das contratações temporárias realizadas pelo Poder Público. 5. Agravo regimental desprovido, à unanimidade, nos termos do voto do Relator.” (Rcl 4.785 MC-AgR/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 14.3.2008, grifos nossos)
    No caso dos autos, verifica-se que a questão da competência foi implicitamente tratada na decisão reclamada, que se apoia, em suma, nos seguintes fundamentos (eDOC 10, p. 2): 
    “Analisando os elementos dos autos, constata-se facilmente que o Reclamante não se submeteu, antes de ingressar aos quadros do Município, a prévio concurso Público. 
    Assim, o caso vertente, portanto, coaduna-se com a hipótese de contrato nulo, que ocorre quando a Administração Pública, à revelia do artigo 37, II e § 2º, da CF/88, procede à contratação direta de pessoal
    Assim, exclui-se da competência desta Justiça Especializada tão somente demandas funcionais de servidores públicos que são submetidos a concurso público; os que exercem cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração; e os casos de contratação em razão de necessidade temporária ou excepcional interesse público, não estando o recorrido em nenhuma dessas situações.”
    Inicialmente, relembro que, para alterar o entendimento fundamentado na decisão atacada, seria necessária a alteração das premissas fático-probatórias, para o que não se presta a reclamação.
    Daí que, no cotejo da decisão atacada com o paradigma constitucional de controle indicado, a ADI 3.395, verifica-se a ausência da alegada afronta. 
    Ressalte-se, que na lide vertente é incontroverso que a parte autora da ação reclamatória trabalhista está pleiteando direitos que decorrem de um contrato regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas – obrigação de recolher o FGTS –, ficando descaracterizada a competência da Justiça Comum e reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para a julgar o presente feito, sem arrostar o acórdão suscitado como paradigma.
    Diante de todo o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente